Tribunal: TJES
Processo: 0000393-22.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-22.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRUNO PEDRO ROSA CONSTANTINO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. CONDENAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXTINÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO PRIVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Mantém-se a absolvição do réu, uma vez que, diante das diversas contradições verificadas nas declarações das vítimas e dos policiais, não é possível afirmar com a certeza necessária, ter sido o réu o autor do crime em análise.

2. Para sustentar o édito condenatório, faz-se necessário que as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, estejam coerentes e coesos entre si e com os demais elementos de prova, o que não ocorreu no caso em análise, de modo que deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

3. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que na qualidade de responsável direto pela condução do processo, está próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

4. Não há que se falar em exclusão dos honorários do advogado dativo, uma vez que desde o início da instrução criminal o acusado foi assistido por advogado nomeado pelo Juízo.

5. Reduz-se a verba honorária arbitrada em primeiro grau, já que o valor arbitrado está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso do órgão ministerial desprovido e do Estado do Espírito Santo, provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000393-22.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: BRUNO PEDRO ROSA CONSTANTINO
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA BREDA - ES21412

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 186/191, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que julgou improcedente a pretensão punitiva estadual e absolveu
BRUNO PEDRO ROSA CONSTANTINO
, da prática do crime de roubo (artigo 157,
capu
t
, do Código Penal).

Nas razões de fls. 194/202, o órgão ministerial requer a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, sob o argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria delitiva.

O Estado do Espírito Santo (fls. 212/219), por sua vez, pretende a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que houve atuação privada e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para no máximo R$ 800,00 (oitocentos reais), ante a singeleza dos atos praticado.

Contextualizando
os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 17 de abril de 2018, por volta de 21/30, no Centro do município de Águia Branca, a vítima Wander Farias Vital, ao chegar com seu veículo em sua residência, na companhia de sua esposa, foi abordado pelo apelado que, ameaçando-o com uma faca, exigiu que lhe entregasse dinheiro e o celular.

Consta da prefacial que o ofendido, por estar sem dinheiro, entregou o celular ao acusado, ocasião em que este deu a volta no veículo e, ameaçando a ofendida Mirian Maria Lemos Vital com a faca que portava, exigiu-lhe celular e dinheiro, sendo que esta lhe entregou uma bolsinha, com R$ 50,00 (cinquenta reais), informando-o que não portava celular.

Em seguida, o apelado fugiu do local e, após ser visto andando no bairro João Paulo II, com uma faca, policiais militares foram até a sua residência, onde foi visto entrando e encontraram, em frente ao imóvel, a bolsa roubada da vítima, vazia.

Feitas essas considerações iniciais, destaco que por tratarem os recursos apresentados de matérias que se diferem,
analisarei primeiro o recurso do Ministério Público
, que pretende a
condenação do apelado
pela prática do crime de roubo.

Dito isso, verifico que a
materialidade
do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls.07/08), pelo auto de apreensão (fl. 41) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, vejo que no dia dos fatos foi elaborado o boletim de ocorrência de fls. 07/08, do qual consta que o Cabo
Adriano Francisco Dias
, após ser acionado pelo COPOM compareceu no endereço das vítimas, a fim de atender a ocorrência, ocasião na qual os ofendidos relataram como os fatos se deram e passaram as características do assaltante, dizendo se tratar de um homem de cor clara, estatura mediana e trajava bermuda com algumas listras e estava sem camisa.

As vítimas ainda relataram que o assaltante estava com uma camisa amarrada na cabeça, simulando uma balaclava.

Consta do boletim de ocorrência que, a guarnição realizou patrulhamento no bairro para o qual o indivíduo se dirigiu (João Paulo II) e adjacências,
porém não obteve sucesso
.

No dia seguinte ao fato (18/04/2018), o ofendido Wander Farias Vital (fl. 09), esteve na delegacia e relatou que “
teve informação
” de que o autor do furto foi o apelado e que “
pessoas presenciaram o mesmo no bairro com uma faca na mão
”, mas que a pessoa não quis ter o nome divulgado por medo de represália.

A ofendida Mirian Maria Lemos Vital (fl. 11), afirmou na esfera extrajudicial que “
o indivíduo estava com uma camisa amarrada no rosto aparentando uma toca ninja
, bermuda listrada e sem camisa, pele clara, altura mediana
”.

Apresentada a fotografia do réu, as vítimas o reconheceram como sendo o autor dos fatos.

O policial
Lucenildo das Neves Fedeszen
(fl. 13/14), ao ser ouvido na fase administrativa no dia 19 de abril de 2018, ou seja, 02 (dois) dias após o ocorrido, afirmou estava com o cabo Adriano Francisco Dias no dia dos fatos, dirigindo a viatura e que “
a vítima não conseguiu identificar o autor do crime no momento do fato, mas afirmou para os militares que o criminoso, logo após a prática do crime, fugiu em direção ao bairro João Paulo II
”.

Diferentemente do seu companheiro de farda
, a testemunha relatou que ao realizarem diligências no referido bairro, foram informados que um indivíduo de nome “Bruno” estava andando na rua com um facão na mão e era perigoso e conhecido de todos do bairro por ser envolvido com drogas, roubos e furtos.

Esclareceu que o indivíduo que passou as informações não quis se identificar, mas apontou a casa onde “Bruno” estaria, não sabendo informar o endereço do imóvel e que, chegando na casa, chamaram por “Bruno”, que saiu para os atender, apresentando sinais de estar sob efeito de álcool ou droga e negou a prática do crime, porém, encontraram em frente a casa, a bolsinha pertencente à vítima.

Ao ser interrogado na fase administrativa (fls. 31/32), o apelado negou a prática do crime, afirmando que estava na casa da sua mãe durante todo o período da noite e, portanto, não foi ele o autor do crime de roubo praticado contra as vítimas.

Em Juízo (fls. 163/164), o ofendido Wander Farias Vital, afirmou que “
embora o acusado estivesse com a cabeça envolvida por uma camisa, seu rosto estava à mostra permitindo a identificação
” e que não obstante conhecesse o acusado e sua família há muitos anos, não informou aos policiais militares a identidade do réu no momento da lavratura do boletim de ocorrência, pois estava sob forte emoção pelo trauma sofrido.

A vítima Mirian Maria Lemos Vital, ao ser ouvida na esfera judicial (fls. 165/166), ressaltou que “
o assaltante estava com o rosto coberto, mas não totalmente coberto
” e que reconheceu o autor pelos olhos claros, altura, cor da pele clara, afirmando que o reconhecimento feito através de fotografias na delegacia não deixou dúvida quanto a autoria.

Os policiais militares, ao serem ouvidos em Juízo (fls. 167/169), novamente apresentaram versões diferentes dos fatos.

O cabo Adriano Francisco Dias (fl. 169), responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, relatou que após lavrar o documento, no qual afirma que foram realizadas diligências, mas que
o autor dos fatos não foi localizado
, não teve mais conhecimento acerca do esclarecimento dos fatos.

Já o policial militar Lucenildo das Neves Fedeszen (fls. 167/168), afirma que no dia foi acionado para comparecer na residência da vítima e que, do momento que chegou no local até sair em diligência, demorou aproximadamente 10 (dez) minutos, bem como que ao chegar próximo a residência do acusado, ao realizar busca pessoal nada foi encontrado, mas que em frente ao imóvel encontrou a bolsinha pertencente à vítima, ocasião em que o réu negou a prática do crime.

Destacou, por fim, que durante a abordagem ao acusado as vítimas chegaram no local e
não reconheceram o acusado como sendo o autor do delito
.

Por fim, confirmou o teor do boletim de ocorrência de fls. 07/08 e esclareceu que, somente depois de passar o serviço e entregar a ocorrência é que tomou conhecimento que o acusado seria o autor do roubo. No entanto, confirmou suas declarações de fls. 13/14.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, verifico que agiu com acerto o Magistrado singular, uma vez que,
diante das diversas contradições verificadas nas declarações das vítimas e dos policiais
, não é possível afirmar com a certeza necessária, ter sido o réu o autor do crime em análise.

As vítimas afirmaram que no momento do assalto o criminoso estava com a cabeça coberta, tendo a ofendida, inclusive, ressaltado que ele estava com uma camisa amarrada no rosto, aparentando uma “touca ninja”. No entanto, declararam que o rosto não estava completamente coberto e que dava para saber que era o réu pelo olho claro, pela estatura e pela pele clara, embora não tenham informado a identidade do acusado aos policiais militares no dia dos fatos.

Quanto ao depoimento dos policias que participaram da operação, o cabo Adriano Francisco Dias, não foi ouvido na fase extrajudicial, mas foi o responsável pela lavratura do boletim de ocorrência, no qual informou que “
a guarnição realizou patrulhamento no bairro para o qual o indivíduo se dirigiu (João Paulo II) e adjacências,
porém não obteve sucesso
”. Em Juízo confirmou seu relato e disse que “
o autor dos fatos não foi localizado
”.

Já o cabo Lucenildo das Neves Fedeszen, na esfera administrativa, de forma diversa, afirmou que ao realizarem diligências foram informados de que o acusado estava andando na rua com um facão, razão pela qual foram até sua residência, o abordaram e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, localizaram a bolsinha da vítima em frente ao imóvel, ressaltando-se que
tais informações não constaram do boletim de ocorrência de fls. 07/08
.

Na fase judicial, embora tenha confirmado suas declarações prestadas na polícia e acrescentado que durante a abordagem ao acusado as vítimas chegaram no local e não o reconheceram, confirmou o teor do boletim de ocorrência de fls. 07/08, onde não consta nenhuma menção a tal diligência.

Ao ser interrogado em Juízo (fls. 170/171), o acusado disse que “
não se recorda de ter praticado os fatos descritos na denúncia
”, pois no dia havia ingerido bebida alcoólica e feito uso de medicamento e “maconha”.

Não desconheço o entendimento firmado no sentido de que a palavra da vítima, em situações como a dos autos, possui especial relevância, bem como que o depoimento dos policiais são hábeis a sustentar a condenação.

No entanto, é certo que para sustentar o decreto condenatório, faz-se necessário que as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, estejam coerentes e coesos entre si e com os demais elementos de prova, o que não ocorreu no caso em análise, como demonstrado acima.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que na qualidade de responsável direto pela condução do processo, está próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

Assim, na hipótese, entendo que deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, bem como mantida a absolvição.

Com relação ao
recurso do Estado do Espírito Santo
, por meio do qual requer a
exclusão ou a redução dos honorários arbitrados ao advogado dativo
, verifico que razão lhe assiste em parte.

Quanto ao
pedido de exclusão dos honorários advocatícios
, sob o argumento de que houve atuação privada, não vejo como prosperar.

Inicialmente, para patrocinar a defesa do réu, foi nomeado o Dr. Sirenio Azeredo – OAB/ES 4.672 (fl. 89), que aceitou a nomeação (fl. 89v) e apresentou a resposta de acusação de fls. 91/92 e o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 93/94).

Citado o réu, este declarou não ter condições de arcar com as despesas de advogado (fl. 118), razão pela qual foi-lhe nomeado o Dr. Marlon Lelis Pereira – OAB/ES 20.028 (fl. 120), que aceitou o encargo (fl. 122) e apresentou nova resposta à acusação (fls. 123/127v), acompanhou o réu na audiência de instrução e julgamento (fls. 161/162) e apresentou alegações finais (fls. 177/180).

Denoto, portanto, que desde o início da instrução criminal o acusado foi assistido por advogado nomeado pelo Juízo, não havendo que se falar em atuação privada, por parte dos causídicos.

Já em relação ao pedido de redução da verba honorária, entendo que tem razão o recorrente.

Vale registrar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, modificou a jurisprudência do tribunal e decidiu que
não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais
, uma vez que as tabelas de honorários advocatícios elaboradas exclusiva e unilateralmente pelos Conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil não ostentam caráter vinculante, servindo de apenas referência para fixar a contraprestação devida para o advogado dativo.

Assim, no pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar, analogicamente, a regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3º, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o Magistrado utilizou a tabela de Honorários da OAB e, embora tenha afirmado que o processo não foi de grande complexidade, fixou a verba honorária em 30 (trinta) URH, o equivalente a R$ 3.530,70 (três mil, quinhentos e trinta reais e setenta centavos), valor este que vem utilizado para em processos afetos ao Tribunal do Júri, cuja complexidade e dispêndio de tempo é muito maior do que o caso em análise.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual reduzo os honorários do advogado dativo, Dr. Marlon Lelis Pereira – OAB/ES 20.028 para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.